Tribunal: STF
Processo: HC 185238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E O NOVO CRIME. UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). ORDEM DENEGADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Anderson Moreira Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.857.833/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime descrito nos incs. I, II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pela destreza e pelo concurso de pessoas). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Entre a noite do dia 09 e a manhã do dia 10 de setembro de 2008, em agência da Caixa Econômica Federal - CEF, na praça Ricieri Gianoti, 36, Centro, Soituva/SP, ANDERSON MOREIRA GOMES, na companhia de pelo menos mais uma pessoa, subtraiu valores em caixas eletrônicos do referido local, lesando tal instituição financeira, empresa pública federal.
      Segundo se apurou, ANDERSON MOREIRA GOMES realizou o mencionado furto da seguinte forma, consoante laudo pericial de fls. 36/43: abrindo uma janela na região do ejetor de cédulas frontal de dois equipamentos de caixa eletrônico, rompendo e removendo a bandeja de encaminhamento das cédulas e respectivas correias, conseguindo, assim, ejetar as cédulas presentes nas gavetas localizadas no interior dos terminais de auto-atendimento.
    A subtração de valores ocorreu em dois caixas eletrônicos, em outro chegou a ser iniciado o arrobamento, mas não houve subtração de valores. 
    As câmeras do local tinham sensor de movimento, os quais foram tampados com fita adesiva. O que impossibilitou a filmagem da ação criminosa. 
    Na ocasião foram subtraídos, no total, R$ 84.550,00 em cédulas. Constando-se (fls. 09/10) que R$ 39.710,00 foram subtraídos da máquina de n° 28391001, e R$ 44.840,00 foram subtraídos da máquina n° 28391005. Da máquina de n° 28391004, embora violada, nada foi subtraído em numerário. 
    Apenas por volta das 7:40 horas da manhã, do dia 10 de setembro de 2009, foi percebida a violação das três máquinas de auto-atendimento citadas, pela equipe terceirizada responsável pela abertura e fechamento da agência em questão. 
    De acordo com o laudo pericial 54/57, combinado com o laudo pericial de fls. 36/43 e a informação técnica de fls. 44/47, havia sinal de impressão digital de ANDERSON MOREIRA GOMES em fragmento de fita tipo crepe (adesiva) utilizada naquela ocasião, para obstrução dos sensores de presença das câmeras da agência vertente, baseando-se, para tanto, em ficha do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD - SSP/SP, em nome de ANDERSON MOREIRA GOMES (fls. 57 - cópia). 
    Ademais, a informação policial de fls. 22/23 (Polícia Federal) da conta que alguém teria visto mais de um indivíduo dentro da agência bancária, um subindo nas costas do outro para alcançar os sensores de movimento. Aliás, o teor de fls. 75/99, cópias de autos criminais com Denúncia em face ANDERSON MOREIRA GOMES e outros, por crime de quadrilha ou bando visando furtos na CEF (artigo 288 do Código Penal), indica que ANDERSON MOREIRA GOMES agia em concurso de agentes no presente caso. 
    Sendo assim, conclui-se que ANDERSON MOREIRA GOMES, com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios e previamente ajustado com outrem, concurso de agentes, subtraiu, com rompimento de obstáculos (arrombamentos de caixas eletrônicos) e mediante destreza (subir nas costas, para tapar sensores de movimento), inclusive em detrimento de empresa pública federal, para si e, talvez, para outrem também, coisas móveis alheias, ou seja, valores em real” (fls. 136-137, e-doc. 2).
    Em 31.8.2016, o juízo da Terceira Vara Federal de Sorocaba/SP condenou Anderson Moreira Gomes à pena de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto triplamente qualificado pelo concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e destreza. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 199-221, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento ao recurso:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.. ART. 155, §4°, I, II E IV DO CÓDIGO PENAL. FURTO DE CAIXA ELETRÔNICO PERTENCENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. 
    1. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas pelos elementos dos autos.
    2. A sentença condenatória com trânsito em julgado pode servir como mau antecedente na hipótese de restar destituída de eficácia para ensejar a reincidência em virtude de ter decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal (STF, Habeas Corpus n. 98803, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.08.09 e STJ, Habeas Corpus n. 133858, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.08.09).
    3. Em Sessão Plenária, o Supremo Tribunal Federal, em 17.02.16, firmou o entendimento, segundo o qual ‘a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5°, inciso LVII da Constituição Federal’ (STF, HC n. 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.02.16). Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência (CR, art. 5°, LVII) a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (STF, Repercussão geral em ARE n. 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.11.16). A 5ª Turma do TRF da 3ª Região decidiu pela expedição de carta de sentença após esgotadas as vias ordinárias (TRF da 3ª Região, ACr n. 2014.61.19.005575-3, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 06.02.17 e TRF da 3ª Região, ED em ACr n. 2013.61.10.004043-0, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 06.02.17).
    4. Apelo desprovido” (fls. 306-307, e-doc. 3).
    Os embargos infringentes opostos não foram providos.
    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que as condenações utilizadas para incrementar a pena-base teriam sido atingidas pelo período depurador previsto no inc. I do art. 64 do Código Penal. 
    O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.857.833/SP por considerar que “as condenações anteriores do réu, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser consideradas como maus antecedentes” (fls. 411-415, e-doc. 3). 
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em acórdão cuja ementa foi redigida nos termos a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO USO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR, NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a Defensoria Pública da União insiste na alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena decorrente do reconhecimento, a título de maus antecedentes, de condenações alcançadas por prazo superior aos cinco anos previstos no inc. I do art. 64 do Código Penal.
    Sustenta que, “se o Código Penal proíbe que condenações já extintas ou cumpridas há mais de 05 anos sejam consideradas para efeito de reincidência, por corolário lógico não poderão ser validadas para fins de maus antecedentes. Deve ser aquilatado o objetivo da lei, qual seja, apagar os efeitos deletérios de uma condenação penal pelo transcurso do tempo” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “considerar como maus antecedentes processos que se concluíram há mais de 5 anos é uma verdadeira afronta à Constituição Federal, razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, guardião da constituição e órgão que detém a competência de manter todos os órgãos e atos estatais em conformidade com a Carta Magna, deve impedir esta ilicitude” (fl. 4, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se a concessão da liminar, com posterior confirmação da ordem, para afastar ou determinar que seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmatório de sentença pela qual se majorou a pena-base com fundamento nos maus antecedentes do paciente, assim consideradas condenações anteriores com mais de cinco anos.
    7. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes já foi trazida várias vezes a exame por este Supremo Tribunal.
    8. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal fixou orientação majoritária, vencido o Ministro Marco Aurélio, de que a condenação alcançada pelo quinquênio legal, embora afaste os efeitos da reincidência, não impede seja utilizada a título de maus antecedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.242.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019) 
    Confiram-se também, por exemplo, o ARE n. 1.206.100-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019, e o HC n. 144.209, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso. 
    9. No Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.070, afirmei, em sessão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 22.4.2014, ser possível considerar condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para majoração da pena-base, tendo sido acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, ausentes justificadamente os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.070, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).
    Confiram-se também os julgados a seguir: RHC n. 106.814, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.2.2011; HC n. 97.390, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.9.2010; RHC n. 83.547, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 14.11.2003; HC n. 69.001, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.6.1992; RHC n. 117.668, de minha relatoria, DJe 26.8.2013; HC n. 98.803, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.9.2009; HC n. 86.415, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 18.11.2005; e HC n. 75.965, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 3.4.1998. 
    10. Em 24.11.2015, ao julgar o Habeas Corpus n. 130.613, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por maioria, que as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos não podem ser utilizadas como maus antecedentes:
    “Habeas corpus. Penal. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Possibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. 2. Ordem concedida” (DJe 18.12.2015).
    Confira-se o seguinte julgamento também realizado na sessão da Segunda Turma de 24.11.2015:
    “Habeas corpus. Penal. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Possibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. 2. Ordem concedida” (HC n. 130.500, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2015).
    11. Em observância ao princípio da colegialidade, passei a acolher a orientação majoritária da Segunda Turma no sentido desses julgados, como, por exemplo, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 131.720 e 133.077:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Condenação transitada em julgado há mais de cinco anos utilizada nas instâncias antecedentes para consideração da circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável e majoração da pena base. Impossibilidade. Precedentes. 2. Ordem concedida” (HC n. 131.720, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Condenação transitada em julgado há mais de cinco anos utilizada nas instâncias antecedentes para consideração da circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável e majoração da pena-base. Impossibilidade. Precedentes. 2. Ordem concedida” (HC n. 133.077, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2016).
    12. A Segunda Turma continuou decidindo nesse sentido, com a presença de todos os Ministros da atual composição: Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Edson Fachin:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III – Ordem concedida para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos” (HC n. 142.371, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a existência de condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II – Ordem concedida, para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente da valoração como maus antecedentes de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do CP” (HC n. 138.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017).
    13. Nos termos até aqui prevalecentes, portanto, pela jurisprudência assentada na Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que integro, vinha acolhendo, em respeito ao princípio da colegialidade, a orientação fixada no sentido de não ser possível considerar a condenação anterior do interessado ocorrida há mais de cinco anos quando do exame de nova prática ilícita como reincidência nem como antecedente negativo para valorar a condição atual do jurisdicionado.
    14. Para uniformizar o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, foi levado ao Plenário o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso).
    Iniciado o julgamento em 15.8.2019, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ratificou o entendimento manifestado pela maioria da Primeira Turma, votando pela possibilidade de utilizar como maus antecedentes as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos, acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber. Acompanhei esse entendimento, na linha do meu posicionamento vencido na Segunda Turma deste Supremo Tribunal, e ressaltei:
    “Presidente, para mim - reconheço -, não há pena perpétua. Eu sempre me preocupei - ressalvei nos votos proferidos, especialmente nos últimos tempos - com os efeitos perpétuos que poderiam se ter da pena. Eu teria alguma dificuldade quanto a essa compreensão.
    Foi dito da tribuna sobre a estigmatização, a qual segue e persegue aquele que tenha sofrido alguma apenação um dia, mesmo superado o prazo de cinco anos que o levaria à reincidência. Mas, nesse caso, estamos tratando especificamente do aproveitamento, ou não, de um título que uma antecedência criminal poderia levar quando não se dá a reincidência, ou seja, dentro daquele prazo de cinco anos.
    Concordo integralmente quando dizem que reincidência é um instituto delineado, onde há a vinculação do juiz. A apuração das condições de maus antecedentes, em cada caso, deve ser feita com o exame profundo do juiz, o qual dará as consequências. Claro que, em face disso, o princípio da igualdade, para mim, não pode ser considerado cumprido pois, há vinte anos, alguém cometeu uma determinada infração penal, uma condenação a qual já pagou, e, vinte anos depois, em uma outra situação, isso será também automaticamente aproveitado.
    Por isso, concordo, enfatizando o afirmado aqui, em especial no voto do Ministro-Relator, o juiz haverá de verificar se é a hipótese de se considerar aquela condenação anterior - fora do prazo, para além do prazo de cinco anos -, como mau antecedente, ou não, para os efeitos da dosimetria que precisa ser individualizada.
    Também considero que a igualdade impõe não a discricionariedade. Essa é a palavra que eu não utilizaria e foi preferida pelo Ministro-Relator. Penso que o juiz tem sempre uma vinculação com o que se contém nos autos. E, no exemplo dado pelo Ministro Alexandre de Moraes, duas pessoas que tenham sido corréus nos mesmos fatos e nas mesmas condições, mas um tenha feito do ilícito um meio de vida, mesmo que com o prazo de mais de 5 anos de condenações devidamente ultrapassado, e o outro que, pela primeira vez, por companheirismo ou algum outro motivo, tenha se associado e tenha praticado, não pode automaticamente ser considerada a situação nem para o efeito de desconsiderar aquele que teve essa passagem reiterada de ilícitos, nem este que nunca cometeu nenhum tipo de infração. É preciso que se distingam as situações e o direito penal é isso. Mais talvez do que em todos os ramos do Direito, cada situação haverá de ser considerada e punida rigorosamente nos termos apresentados.
    Isso me leva, então, a que, pelo princípio da igualdade, que precisa de ser tido de uma forma muito especial no processo penal, e pelo princípio da individualização da pena, que é definido constitucionalmente como obrigatório, tenho que a condenação que não possa ser considerada como reincidência, mas que tenha de alguma forma sido marcada e remarcada na situação jurídica do réu, possa ser levada em consideração pelo juiz. E aí, neste caso, não é um dever, nem há automaticidade. Muito pelo contrário, é preciso que se considere a situação, se fundamente, se objetive de maneira formal e como causa de validade até mesmo da própria fundamentação e da decisão proferida, mas que isso possa ser levado em consideração.
    Por isso, Senhor Presidente, estou adotando também a tese que foi aqui perfilhada pelo Ministro-Relator e, na esteira de julgados que cito no voto que farei juntada, acompanhar a compreensão até aqui aproveitada em todos os votos e considerar a possibilidade - reitero, é possibilidade - jurídica de serem aproveitadas condenações com mais de 5 anos de extinção como um critério, um dado a ser considerado na dosimetria da pena. Considerando, no entanto, o que foi afirmado, estou julgando no sentido de dar provimento parcial, mas com a tese no sentido apresentado pelo Ministro-Relator.
    É como voto, Senhor Presidente”.
    Após o voto divergente do Ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio, estando o processo pautado para a retomada do julgamento em 23.4.2020, tendo sido retirado de pauta pelo Presidente, Ministro Dias Toffoli. 
    15. Reaberta a discussão do tema em Plenário e considerando a maioria dos votos proferidos, com as razões neles declinadas, não se pode ter por teratológicos ou manifestamente ilegais o acórdão do Tribunal de origem e a decisão apontada como coatora pela qual mantido o acórdão. Assim também, por exemplo, em processo semelhante, confira-se o RHC n. 152.377-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2018.
    16. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora